Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-63.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004306-63.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY TOMAZ PELEGRINI - CPF: 175.909.901-59 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR.
SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Oscilação

ou

sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.
A

energia

elétrica

deve
ser
fornecida
com
qualidade
e
eficiência
,
sem

oscilação

ou

sobrecarga
que
possa

gerar

dano

ao

consumidor
.
Incumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que o
dano

alegado

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
(
nexo
causal),
cabendo
à
concessionária
a
contraprova
(
arts
. 611 e 621 da
Resolução
no 1.000/2021 da ANEEL; N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023; N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍ
VEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; e N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/05/2022,
publicado
no DJE 3
1/05/2022).
No
presente

caso
, a
parte

reclamante

demonstrou

a

ocorrência
de
sobrecarga
de
energia

em

sua

residência

por

meio
da
reclamação

protocolada
junto à
requerida
, do
laudo

técnico

elaborado
pela
consumidora
, das imagens do
voltímetro
que
apresentara
m

alta

voltagem
e do
equipamento

queimado

em

razão
da
sobrecarga
,
bem

como
dos
requerimentos
de
ressarcimento

apresentados
à
concessionária
(ID 286263877/PJe2).
Embora
a
parte

recorrente

alegue

não

ter

registrado

perturbação

elétrica
,
não

apresentou

qualqu
er

evidência

nesse

sentido
.
Além

disso
,
foi
a
própria

reclamada

quem

optou

por

analisar
o
pedido
de
ressarcimento

sem

realizar

vistoria

in loco
,
ônus
que
lhe

competia
,
especialmente
para
averiguar
se a rede de
energia

estava
, de
fato
,
sofrendo
a
referida

s
obrecarga
. Dessa forma,
havendo

indícios
de
oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica e diante da ausência de prova de fato

modificativo
,
extintivo

ou

impeditivo
do
direito

autoral
, a
concessionária
é
responsável

pelo

dano

comprovado

nos
autos.

2. O
juíz
o
singular
fundamentou

corretamente
que a
parte

reclamante

evidenciou
a
sobrecarga
de
energia
,
isso

porque
, da
análise
"
da
documentação

acostada
pela
requerente
se
observa

cópia
de (
laudo

técnico
),
elaborado
pela
empresa

responsável

pelo

reparo

realizado
,
Id. 154192337,
fls
. 03,
cópia
de (nota fiscal)
refere

ao

reparo

realizado
no valor de R$4.250,00, Id. 154192338,
cópia
de (
senha
para
atendimento
),
cópia
de (
reclamação

perante
a
Energisa
),
informando

quanto

aos

prejuízos

sofridos
,
cópia
de (
foto
/
imagem
) d
o

produto

queimado
.
Além
de
cópia
de (
solicitação
de
ressarcimento
),
cópia
de (carta de
indeferimento
)
emitida
pela
Energisa
,
cópia
de (
comunicação
via e-mail), e
comprovante
de
protocolo
, ambos
carreados

ao

evento
de Id. 154192337. Assim,
impera -se observ ar que o material probatório

acostado
pela
autora
se
faz

claramente

nítido
e
suficiente
para
demonstrar
e
comprovar

os

argumentos

carreados
a
inicial
,
eis
que
os

documentos

apresentados

alcançam

natureza

solida
e robusta a
título
de
atribuir

veracidade

aos

fatos

narrados

na

inicial
,
motivo
que
em

acordo
com
inteligência
do
artigo
373 do CPC,
tem
-se que
demostrou
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
.
". A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
, se
ateve

apenas

em
alegar que "
o material
carreado
pela
requerente

não

alcanç
a

natureza

probatória
",
ocorre
que, "
a
título
de
natureza

impeditiva

ou

extintiva
do
direito
nada
acostou
.
". Dessa forma,
correta
a
sentença
que
reconheceu

como

preenchidos

os
"
requisitos
de
compatibilidade
de
procedência
da
inicial
,
razão que diante da de monstração de falha de prestação

nos

serviços

disponibilizados
pela
requerida

resta

devido
a
procedência

ao

pedido
de
indenização

por

dano
material.
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004306-63.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
SUELY TOMAZ PELEGRINI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SUELY TOMAZ
DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou
que: a)
em
16/02/2024
compareceu
à
reclamada
para
comunicar
o
nível
alto de
tensão
de
energia

na

sua
fazenda, o que
danificou
a
bomba

d'água e queimou o en ergizador de cerca
; b)
solicitou

ressarcimento
dos
aparelhos

em
02/02/2024,
sendo

marcada

vistoria
para 09/02/2024,
contudo
,
em
07/02/2024
recebeu

comunicado
da
reclamada

informando
que a
solicitação
seria
analisada

sem

necessidade
de
vistoria

em
campo e,
no
dia

subsequente
,
foi

enviada
carta de
indeferimento
, sob
alegação de não haver registro de perturbação no sistema

elétrico
; e c)
contratou

empresa
de
eletrotécnica
que
atestou
que
os

aparelhos

foram

danificados

devido
à
alta

tensão
de
energia
.
Requereu

a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
danos

materiais
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmen
te, diante da inexistência de complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, pa
sso a apreciar o mérito. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juí
zo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está
satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Proc
esso Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, na qual a parte aut
ora destaca a sujeição a danos materiais decorrentes da oscilação da energia, o que refletiu na queima de produtos domésticos. Nesta linha destaca que procurou resolução
perante a via administrativa
porém sem êxito razão que diante da inconformidade com os
prejuízos suportados, quais sejam, o valor de R$9.229,00 (nove mil e duzentos e vinte e nove reais), referente aos reparos ocorridos em motor da bomba d ́água (motor de indução 3cv monofásico e energizador de cerca elétrica, conforme se observa ao anexo co
nstante ao Id. 154192337, fls. 01/09, motivo que requer seja devidamente ressarcida. Em contestação, a reclamada afirma que muito embora a parte requerente tenha juntado tais “laudos” dizendo que uma tensão de energia na rede foi a causadora do evento, som
ente uma perícia técnica poderá demonstrar com exatidão quais são os efetivos motivos do dano em questão. Logo, conclui que os documentos não comprovam, portanto, a pretensão da parte requerente, vez que os fatos constantes na declaração se presumem verdad
eiros tão somente em relação ao signatário (EMPRESA CONTRATADA PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA), tratando-se de meras declarações particulares e que não têm o condão de provar o fato declarado, razão que pleiteia pela total improcedência. O autor impugnou a cont
estação, pugnando pela procedência da ação. Pois bem. Dito isto, é preciso levar em conta as circunstâncias que envolvem a controvérsia, de modo que a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabel
ece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A reclamada, em defesa, alega que o material carreado pela requerente não
alcança natureza probatória, porém, a títu
lo de natureza impeditiva ou extintiva do direito nada acostou.
Enquanto que
em sede de análise da documentação acostada pela requerente se observa cópia de (laudo técnico), elaborado pela empresa responsável pelo reparo realizado, Id. 154192337, fls. 03,
cópia de (nota fiscal) refere ao reparo realizado no valor de R$4.250,00, Id. 154192338, cópia de (senha para atendimento), cópia de (reclamação perante a Energisa), informando quanto aos prejuízos sofridos, cópia de (foto/imagem) do produto queimado. Além
de cópia de (solicitação de ressarcimento), cópia de (carta de indeferimento) emitida pela Energisa, cópia de (comunicação via e-mail), e comprovante de protocolo, ambos carreados ao evento de Id. 154192337. Assim, impera-se observar que o material probat
ório acostado pela autora se faz claramente nítido e suficiente para demonstrar e comprovar os argumentos carreados a inicial, eis que os documentos apresentados alcançam natureza solida e robusta a título de atribuir veracidade aos fatos narrados na inici
al, motivo que em acordo com inteligência do artigo 373 do CPC, tem-se que demostrou o fato constitutivo de seu direito. Neste sentido: RECURSOS INOMINADOS. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. PRELI
MINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO EVIDENCIADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESVIO PROD
UTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE. 1. O Juizado Especial Cível é incompete
nte para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS
30170/SC). É dispensável a produção de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado. 2. A energia elétrica deve ser fornecida com qualidade e eficiência, sem oscilação ou sobrecarga que possa gerar dano ao consumidor. Incu
mbe à parte consumidora demonstra que o dano alegado foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica (nexo causal), cabendo à concessionária a contraprova (
arts
611 e 621 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL). Havendo evidências de que houve a o
scilação de energia elétrica, assim como do nexo causal entre a conduta
lesiva e o dano sofrido, somado ainda à ausência de provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, a concessionária é responsável pelo dano comprovado nos aut
os. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída apenas quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (ST
J REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). 4. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lu
crar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio de recibo de pagamento do conserto do aparelho televisor. 5. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para
o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/
2019,
DJe
08/02/2019). O tempo buscando resolver o problema administrativamente, somado ainda ao descaso da empresa reclamada em relação à solicitação do consumidor, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. 6.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo despendido pela parte reclamante na tentativa de
solucionar o problema na via administrativa e o descaso da parte reclamada, somado ainda ao fato de que precisou suportar os gastos com o conserto do aparelho, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é insuficiente para a compensação do dano mor
al e deve ser majorada para R$ 6.000,00. 7. Recursos conhecidos, mas provido apenas o do reclamante. 8. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada (recorrente vencida). TJ-MT (N.U 1001538-67.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILD
EBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024). SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR
M
ANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.[...] .MÉRITO Alega a parte autora que é titular da UC n°. 6/3713980-5 e que desde junho/2023 vem sofrendo com as oscilações constantes de energia e outras vezes pela falta de
energia.A
parte autora junta aos autos 0
6 (seis) vídeos que demonstram a falta de energia elétrica em sua
residência. A
parte autora solicitou a requerida Energisa a resolução do problema, conforme demonstrado no id. 137532995.A requerida por sua vez, não traz provas, não trouxe laudo técnico ref
erente ao problema narrado pela parte autora, apenas apresentou contestação genérica. In
casu
, por mais que a concessionária tenha defendido que não houve interrupção dos serviços para a unidade consumidora diante da ausência de registros no sistema,
a mes
ma
não comprova e, por isso, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Além do mais, não há como afastar a sua responsabilidade pelo ocorrido. Aliás, é válido salientar que a responsabilida
de civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado. Neste
Sentido: AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCIL
AÇÃO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator. TJ-MT (N.U 1043844-91.2023.8.11.0002, TURMA RECURSA
L CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024). Portanto, forçoso reconhecer o preenchimento dos requisitos de compatibilidade de procedência da inicial, razão que diante da demonstração
de falha de prestação nos serviços disponibilizados pela requerida resta devido a procedência ao pedido de indenização por dano material. No que tange ao pedido de indenização por dano material, tem-se que a parte autora pleiteia a indenização no valor de
R$9.229,00 (nove mil e duzentos e vinte e nove reais). Porém, resta acostado aos autos nota fiscal inerente aos reparos apenas no valor de R$4.250, (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), razão que a ausência de comprovação do restante do valor se faz s
ujeita a improcedência. Logo, procedente o pedido inicial em sua modalidade parcial, alcançando natureza devida
a
indenização por dano material apenas no valor
de R$4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais). 4. DO DISPOSITIVO Diante do exposto, no
s termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela reclamante para CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$4.250, (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), a título de dano material, valor este a ser co
rrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária, em favor da parte autora. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos te
rmos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
Nayane
da Cruz Machado
Romas
Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que pr
oduza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-
se. BARRA DO GARÇAS – MT, na data da publicação. Assinado digitalmente FERNANDO DA FONSÊCA MELO Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
após

análise
do
pedido

administrativo
de
ressarcimento
,
constatou
que
não

houve

registro
de
perturbação
no
sistema

elétrico

na
data
informada
, o que
afasta
o
nexo
de
causalidade
; b)
não

foi

juntado

laudo

técnico
pela
parte

autora

capaz
de
garantir
que
os

danos

alegados

foram

motivados

por

oscilação
de
energia

d
ecorrente
de
má

prestação
de
serviço
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025